Tribunal: STF
Processo: HC 81891
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIMES HEDIONDOS.
O Plenário deste Tribunal decidiu que os crimes capitulados
nos arts. 213 e 214 do CP são hediondos, independente da natureza
das lesões corporais deles decorrentes. (HC 81.288, Redator para o
acórdão Min. VELLOSO).
Inviável, portanto, a desclassificação.
HABEAS indeferido.